Tribunal: TJDFT
Processo: 0707555-46.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INTERDITO PROIBITÓRIO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCAPACIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. REVELIA. CONFIRMAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. SÓCIO DE EMPRESA INATIVA. PARÂMETRO OBJETIVO. DEFERIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A ausência de comprovação da incapacidade do apelante para buscar a sua defesa técnica tempestivamente, acarreta a rejeição do pedido de nulidade do decreto de revelia.
2. Na hipótese, o apelante vive exclusivamente de sua aposentadoria, e não recebe pró-labore da empresa da qual é sócio, inexistindo outros elementos capazes elidir a presunção de insuficiência econômica da parte, estando presentes os pressupostos legais para a concessão da gratuidade de justiça.
3. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.